Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-33.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização da operação indevida, especificada na inicial e objeto da ação, em

Ementa:

OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização da operação indevida, especificada na inicial e objeto da ação, em valores expressivos, que muito diferem das transações regularmente efetuadas pela parte autora consumidora; e (b) na insistência na cobrança indevida, objeto da ação, por débito relativo a lançamentos em montante fora do padrão de consumo da parte autora, que, mesmo depois de informada do ocorrido, a ré insistiu em adotar - Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificada na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente no cartão de crédito da autora, e respectivos encargos, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou procedente e determinou "à requerida o cancelamento das transações de "Discord" e "Steam" lançadas nas faturas de cartão de crédito do autor e proceda o estorno dos valores correspondentes no total de de R$ 236,21".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - Manutenção da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - A insistência na cobrança abusiva de valores indevidos em sua fatura, em condições que permitiam à instituição financeira ter ciência de que as operações bancárias não haviam sido realizadas pela parte autora consumidora, em razão da comunicação de contestação do débito, e mesmo após esta ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar a cobrança indevida, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso desprovido.